Tribunal: TJSP
Processo: 1000060-95.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA ORAL QUE NÃO CONTRIBUI PARA O ANDAMENTO DO FEITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE LIAME JURÍDICO ENTRE A FRAUDE PERPRETADA E O BANCO - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – BOLETO PAGO – MERCADORIAS NÃO ENTREGUES – FRAUDE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA ORAL QUE NÃO CONTRIBUI PARA O ANDAMENTO DO FEITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE LIAME JURÍDICO ENTRE A FRAUDE PERPRETADA E O BANCO - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET – BOLETO PAGO – MERCADORIAS NÃO ENTREGUES – FRAUDE – CONSUMIDORA QUE EFETUOU PAGAMENTO EMITIDO EM NOME DE SITE CONHECIDO – PRODUTOS NÃO ENTREGUES – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
I – Cerceamento de defesa não configurado, porque a prova oral postulada era desnecessária. A robusta prova documental é suficiente para o deslinde do feito. Ademais, o Juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entende desnecessárias. Ou seja, evitar a repetição de provas, a comprovação de fatos incontroversos e até mesmo provas que não têm qualquer aptidão probatória;
II – Ilegitimidade passiva da instituição financeira reconhecida. O Banco não participou do negócio jurídico discutido nos autos. Sua conduta limitou-se a emitir o boleto bancário, não se evidenciando liame jurídico algum que viesse a sugerir responsabilidade civil do banco com a inadimplência praticada pelo vendedor do produto;
III – A recorrida MercadoPago.com responde pelos danos causados à autora, isto porque, se o valor pago por esta ao vendedor foi creditado em conta vinculada ao Mercadopago.com, é evidente que, de uma forma ou de outra, intermediou a negociação de ambos, sendo também fornecedor de serviços, deve responder de forma solidária com o fornecedor do produto, na forma do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Cabendo à ora recorrida, se assim entender, ação de regresso contra o site Leilão Público e o leiloeiro, pessoa física;
IV - Incontroverso que os produtos não foram entregues à apelante, bem como ela não teve qualquer reembolso do valor pago. Não cabendo à autora, apelante a prova de fato negativo, isto é, de que as mercadorias adquiridas não foram entregues, mas sim, ao recorrido a prova do ato positivo da entrega. Porém, referida prova não foi feita, devendo ser cancelada a compra e devolvido o valor pago (R$ 4.370,00).
V - É certo que a situação narrada na inicial implicou em automático dano moral à autora, apelante pelo desconforto e aborrecimento de ter sido envolvida num golpe, chancelado pela credibilidade do recorrido Mercadopago.com, beneficiário do boleto pago. Tais prejuízos devem ser indenizados, de maneira que, considerando-se a situação econômica da parte recorrente, a extensão de seus prejuízos, a gravidade do caso e as respectivas circunstâncias, tem-se que o valor postulado de R$ 10.000,00 em muito repara a autora sem que isso lhe traga indevido enriquecimento. Referido valor deverá ser corrigido pela tabela prática do TJSP, desde o arbitramento (data deste acórdão – Súmula 362, do C.STJ) e juros de mora de 1%, a contar da citação.

RECURSO PROVIDO